Tribunal: TJDFT
Processo: 0749750-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749750-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JESSYCA HELLEN ALVES DE SOUZA AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, LIBERATO CLUBE DE BENEFICIOS DECISÃO JESSYCA HELLEN ALVES DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida na ação cominatória movida contra UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e LIBERATO CLUBE DE BENEFÍCIOS, que indeferiu tutela provisória de urgência para autorização de realização de cirurgia bariátrica, in verbis: “Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial a fim de juntar comprovante de renda para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Trata-se de ação de obrigação de fazer, aviada para determinar às rés que cumpram o contrato firmado com a autora e autorizem a cirurgia bariátrica indicada pelo médico. DECIDO. Não vejo provados os requisitos do art. 300 do CPC, pois a própria autora informa que seu contrato é coletivo e que houve o cancelamento do contrato coletivo com o estipulante. A autora também informa que não cumpriu prazo de carência, o que também inviabiliza o seu pedido liminar, além do que os relatórios médicos juntados não demonstram a necessária urgência para deferimento do pedido, sem oitiva da parte contrária, urgência entendida como risco de morte ou de grave dano à sua saúde. No mais, há várias versões para a negativa da parte ré quanto à prestação dos serviços contratados, portanto, há necessidade de contraditório para que se possa entende e delimitar o litígio. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Citem-se para responder ao pedido, em 15 dias.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários e nesta fase inicial do processo, extrai-se que houve migração do plano saúde da agravante-autora entre Unimed’s (id. 178331017, pág. 4) e que a recusa de autorização para a cirurgia bariátrica ocorreu por ela estar ainda em período de carência. A controvérsia objeto dos autos quanto à recusa de cobertura exige a devida elucidação no Primeiro Grau, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Além disso, da análise dos relatórios acostados, todos foram emitidos entre março e maio de 2023 e não mencionam a necessidade de realização urgente do procedimento. Logo, ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para responderem ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora